Tribunal: TJES
Processo: 0018211-29.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018211-29.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
APELADO: ROQUE DE SOUZA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE SAIU DA PISTA DE ROLAMENTO E ATINGIU IMÓVEL LINDEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CAVALO MECÂNICO E DO SEMIRREBOQUE.

I
- O laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil
goza de presunção
relativa
de veracidade,
incumbindo ao interessado fazer prova em sentido contrário.

II
– A jurisprudência é majoritária no sentido de que, nos acidentes de trânsito causados pelo condutor do “cavalo mecânico”, o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados.

III
– Por força do princípio da adstrição, o magistrado deve decidir a lide com base nos limites objetivos e subjetivos impostos pela petição inicial, sendo-lhe vedado entregar prestação de natureza diversa da pedida.

IV –
O IGPM é indexador de contratos, de modo que o índice a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

V –
Nos termos do
art. 107 do CC,
a
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

V
I –
Veículo desgovernado que sai da pista de rolamento, vindo a atingir e destruir imóvel lindeiro, ocasiona danos morais
in re ipsa
aos moradores. A referida indenização
deve ser fixada em quantitativo proporcional,
de modo a representar
justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar,
contudo
, enriquecimento
sem causa
do ofendid
o.

VII –

Via de regra, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possíve
l mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

VIII –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018211-29.2012.8.08.0014

APELANTE:
AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA, RENNER ANTONIO RIVA

APELADO:
ROQUE DE SOUZA, MARIA ELIZABETTE ZOCATELLI DE SOUZA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença
que julgou procedente a pretensão autoral na ação
matriz
, condenando
a
s requerid
a
s ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões, as apelantes sustentam, preliminarmente, ilegitimidade da segunda recorrente, eis que apenas é proprietária da carroceria que era rebocada pelo veículo envolvido no sinistro. No mérito, aduzem que inexistem provas que responsabilizem a primeira recorrente pelo acidente, especialmente porque o tacógrafo do outro veículo envolvido fora removido.

Subsidiariamente, pugnam seja reformada a sentença a fim de substituir a condenação pecuniária por obrigação de fazer, de modo que as apelantes sejam responsáveis pela reconstrução da área, eis que possuem mão de obra qualificada para tanto.

Quanto à restituição dos aluguéis, afirmam que não fora apresentado contrato válido, assim como, que os recibos não possuem valor legal, sendo indevido o ressarcimento que, acaso devido, deveria ser corrigido pelo IGPM.

I
nsurgem-se, ainda, as recorrentes, quanto aos danos morais, que reputam inexistentes, e quanto aos honorários advocatícios,
que deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa.

P
ois bem.

Cuida-se, na origem, de
ação indenizatória
pautada em
acidente automobilístico que
teria causado
prejuízo
s
na residência dos autores.

Extrai-se dos autos
que a responsabilidade pelo sinistro restou indene de dúvidas.
É dizer, o laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil
concluiu que o UT-01 (Mercedes Benz LS 2638) foi o responsável pelo sinistro, eis que encontrava-se acima da velocidade permitida pela via, tendo perdido o controle e adentrado a contramão de direção, somente parando quando da colisão na residência da parte autora/apelada.

O referido laudo, como sabido, goza de presunção de veracidade, a qual a parte ré/
apelante
não foi capaz de elidir. Nesse sentido, já se posicionou este E. TJES:

[...] 2.
O laudo pericial elaborado pela polícia civil, sendo documento público, possui presunção iuris tantum de veracidade. Assim, a presunção pode ser rechaçada caso haja provas contundentes e que levem a entendimento contrário
. [...] (TJ-ES - APL: 00002191020128080029, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

Assim, em meu sentir, não pairam dúvidas acerca da responsabilidade d
as ora apelantes pelos danos causados pelo acidente.

A
propósito, é majoritária a jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade solidária do proprietário do ‘cavalo mecânico’ e o do ‘semirreboque’.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO "CAVALO MECÂNICO" E O DA CARRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1256052 SP 2018/0046630-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Tal entendimento pauta-se em duas razões principais, quais sejam: a existência de interesse comercial e econômico
entre o
responsável pelo cavalo mecânico
e o proprietário do
semirreboque, a justificar o dever de cuidado de bem escolher os sujeitos com quem se relaciona
e;

o fato de
o cavalo mecânico e o semirreboque trabalha
re
m articuladamente,
isto é,
são dois veículos que unidos constituem partes de um terceiro, que somente existe a partir da junção dos dois primeiros.

Nesse sentido também colaciono precedente deste Sodalício:

[...]
2. Do agravo retido:
o caminhão (cavalo mecânico) e o semirreboque que segue acoplado ao caminhão constituem uma unidade enquanto circulam no trânsito, tendo os respectivos proprietários legitimidade passiva ad causam para figurar em ações indenizatórias, respondendo pelos atos culposos de quem conduz tal veículo.
Além do mais, o motorista do veículo era preposto da agravante. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1571571/MG). Recurso conhecido e desprovido. 3. A responsabilidade civil das empresas apeladas, caso configurada, é solidária. Em relação à transportadora, por esta ser proprietária do semirreboque, responde pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 692.148/SP). 4. Relativo à tomadora do serviço de transporte de mercadorias, dona da carga, diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas. Precedente do STJ (REsp 1.282.069/RJ). 5. A autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC, relativamente ao fato constitutivo de seu direito de se ver indenizada, visto a ausência de comprovação do dolo ou culpa grave do condutor de transporte gratuito, requisito da Súmula 145 do STJ e, assim, faz-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários. (TJ-ES - APL: 00039404720118080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Em trato continuativo,
também não vislumbro razões para acolher a pretensão recursal relativamente a conversão da condenação pecuniária em obrigação de fazer. E assim o digo, porque a pretensão autoral foi unicamente indenizatória.

E
m outras palavras, a parte autora, em sua peça de ingresso,
requereu a condenação das demandadas ao pagamento de indenização, pecúnia. Vejamos
:

“III - A condenação da Requerida a título de
danos materiais
no valor de R$ 213.504,79 (duzentos e treze mil quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos) da forma especificada nos alhures, sendo R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por
mão de obra
para construção, R$134.004,79 (cento e trinta e quatro mil quatro reais e setenta e nove centavos) por
materiais de construção
e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelos aluguéis gastos até a presente data, devendo ainda custear as despesas futuras ao ajuizamento da presente ação referente aos aluguéis, até a conclusão da obra na residência dos Requerentes.”

Dito isso, não há espaço para outra espécie de condenação, face ao princípio da adstrição, orientador de nosso ordenamento e atualmente positivado no 492 do CPC, o qual determina que o magistrado deverá decidir a lide nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu. Vejamos:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado
.

No mesmo caminhar a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DO CREDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, que nomeou o credor, ora agravante, para atuar como depositário do bem penhorado. 2.
O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em
prestação
superior ou
diversa da que fora estabelecida na demanda
.
2.1. [...] (TJ-DF 07422523920228070000 1688744, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA QUE ANALISA PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ARTIGOS 141 E 492 DO CPC – SENTENÇA NULA – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I)
É defeso ao julgador, tendo em vista a afronta ao princípio da congruência, proferir sentença com fundamento estranho ao objeto da pretensão deduzida. II) Há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz atribui aos fatos invocados
consequências jurídicas não deduzidas na demanda
.
III) Sentença anulada. (TJ-MS - AC: 08032326020188120029 MS 0803232-60.2018.8.12.0029, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor aposentado, requer o pagamento de férias não gozadas. 2. Documento que acompanha a inicial que demonstra que o apelante na verdade não usufruiu de licença especial. 3.
Por força do Princípio da Congruência, o
Magistrado se encontra restrito aos limites subjetivo e objetivo impostos pelo pedido exarado na petição inicial
, 4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 02971572020198190001, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 03/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Quanto à restituição dos valores gastos com aluguéis, do mesmo modo não merece guarida a pretensão recursal. Isso porque, não vislumbro razões para negar vigência aos contratos acostados pela parte requerente, seja porque é manifesta a inabitabilidade do imóvel sinistrado, seja porque o primeiro contrato possui reconhecimento de firma em cartório, atestando a veracidade das assinaturas nele apostas.

Outrossim, a referida espécie contratual não possui forma especial prevista em lei, devendo ser aplicado o disposto no art. 107 do CC,
in verbis
: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

O mesmo se pode dizer em relação aos recibos, ou seja, não há razão para macular sua validade, ante a inexistência de forma especial, notadamente se corroborados pelo contrato de locação. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Demanda julgada procedente. Direito do autor demonstrado por contrato de locação devidamente assinado. Ônus da prova da ré demonstrar o pagamento dos aluguéis, do qual não se desincumbiu. Art. 373, inciso II, do CPC.
Pagamento que se comprova mediante a exibição do recibo, ou documento equivalente.
Ausência de prova neste sentido. Juntada de documentos em sede recursal. Além de inadmissível, os documentos são impertinentes ao período cobrado. NOVAÇÃO. Alegações desacompanhadas de provas. Ausência de animus novandi. PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. Não demonstrada condições econômicas adversas decorrentes da pandemia. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10261812320208260001 SP 1026181-23.2020.8.26.0001, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 06/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO - CONTRATOS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - FINALIDADE ATINGIDA - REJEIÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVAS - RECIBOS - PEQUENA RASURA - VALIDADE - RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE UM DOS RECIBOS - PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CARACTERIZAÇÃO - DOLO - AUSÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embargos à execução de dívida de locação em que se discute a validade de recibo apresentado pelos executados bem como o período de quitação do débito. 2. Em face do princípio da instrumentalidade das formas, rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso contrária à tese de que o processo não se afigura como um fim em si mesmo quando a finalidade do ato é devidamente atingida, tendo em vista que os formalismos excessivos devem ser afastados. 3.
Dada a incidência da teoria dos ônus da prova inscrita no artigo 331 do Código de Processo Civil, reconhece-se a validade de recibo de pagamento de aluguel, ainda quando dele conste pequena rasura, quando há outros elementos no documento que comprovem a veracidade das informações nele contidas
. 4. [...] (TJ-DF 07020473720198070011 DF 0702047-37.2019.8.07.0011, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A respeito da correção dos valores gastos com aluguel a serem ressarcidos, não há que se falar na incidência do IGPM (índice geral de preços do mercado), haja vista que embora tal índice seja popularmente conhecido como ‘inflação do aluguel’, sua finalidade é de indexador de contratos, hipótese totalmente diversa da dos autos, onde o valor a ser restituído possui natureza jurídica de indenização por dano material decorrente de responsabilidade extracontratual (ato ilícito).

In casu
, o ato ilícito de responsabilidade das requeridas causou danos ao imóvel dos requerentes, fazendo com que estes tivessem de alugar outra casa para residir, cenário este que revela a natureza indenizatória da condenação.

Sendo assim, em meu sentir, de rigor a incidência da Taxa Selic a partir do efetivo prejuízo,
ex vi
do art. 405 do CC
1
e da súmula 43 do STJ
2
.

A r. sentença também não merece retoque no que diz respeito aos danos morais. No caso posto em xeque, a meu ver, o referido dano se configurou
in re ipsa
, ou seja, presumidamente a partir da situação experimentada.

É patente que o episódio vivenciado pelos autores, de terem sua residência destruída por um caminhão desgovernado durante a madrugada - fato este que ainda culminou no desabrigo desses - causou-lhes sofrimento, afetando seu ânimo psíquico.

À vista disso, devidamente configurado o dano extrapatrimonial. Em casos similares, assim se posicionaram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO.
CAMINHÃO QUE INVADE O IMÓVEL VIZINHO. EXISTÊNCIA DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO
. - Aquele que utilizar a sua propriedade de modo a causar danos a outrem, segundo os princípios do direito de vizinhança, deve ressarcir os prejuízos causados -
Não se pode negar a existência do dano decorrente do acidente ocorrido com o caminhão que invade o imóvel vizinho destruindo parte da parede do banheiro da casa. Trata-se de situação não trivial e que não pode ser interpretada como mero aborrecimento.
(TJ-MG - AC: 10145140301238001 Juiz de Fora, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/07/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA. MÉRITO.
QUEDA DE MURO DURANTE A MADRUGADA - LAMA QUE INVADE A RESIDÊNCIA. PERDA DE VEÍCULO E OBJETOS PESSOAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESENTES
. RECURSO DESPROVIDO. Presentes o requisitos do inciso II do artigo 514 do Código de Processo Civil, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Comprovado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, deve ser julgado procedente o pedido de reparação por dano material. Existe dever de reparar dano moral quando comprovada ofensa a direito da personalidade.
O desmoronamento de muro durante a madrugada, causando diversos prejuízos materiais, susto nos moradores, extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral.
[...] (TJ-MS - APL: 00177096020088120001 MS 0017709-60.2008.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto C
astro Fassa, Data de Julgamento: 28/07/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2015)

Inobstante, entendo deva ser reduzida a indenização arbitrada na origem.

A indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, de modo a representar justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar, contudo, enriquecimento sem causa do ofendido.

Apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido
3
.

No caso posto em xeque, considerando as peculiaridades da demanda, entendo razoável a redução do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, notadamente em razão da extensão do dano e da condição financeira das partes.

Finalmente,
quanto aos honorários advocatícios,
assiste razão às recorrentes, no sentido de que estes deveriam ter sido fixados em percentual, conforme art. 85,
§2º do CPC: “
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Destarte, e já considerando o labor recursal, arbitro-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Isso
posto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para

i)
determinar que sobre
os danos materiais
incida
a Taxa Selic a partir do efetivo prejuízo;
ii)
reduzir os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerente,
com juros de mora de 1% a.m. da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incorrerá apenas na Taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária
e;
iii)
arbitrar os honorários advocatícios em
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2
Enunciado nº 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

3

(STJ - AgInt no REsp: 1851975 SC 2019/0360779-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.